Tribunal: TJDFT
Processo: 0732605-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732605-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: ALEX SANDRO CARVALHO MACHADO D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Ella Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência na demanda executória n.o 0738632-11.2025.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente no despejo da parte agravada do imóvel objeto do contrato de locação, sob a fundamentação de inadimplemento. Eis o teor da decisão ora revista: A parte autora postula, como tutela de urgência, o arresto on line de valores da parte requerida, existentes em contas bancárias de sua titularidade, via BacenJud. Sabe-se que para o deferimento das tutelas de urgência, é necessário que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito pleiteado, bem como do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300,caput, do CPC). Muito embora o feito tenha sido instruído com título executivo, o que demonstra a probabilidade do direito pleiteado, não há qualquer demonstração do risco a que o direito da parte autora estaria submetido, razão pela qual indefiro o pedido de tutela de urgência Defiro o processamento da presente execução, pois em uma análise preliminar vejo demonstrada a existência nos autos de título líquido, certo e exigível, nos termos do artigo 783, combinado com o art. 784, ambos do novo Código de Processo Civil, bem como se encontram presentes os requisitos previstos no art. 798 do mesmo diploma legal. Os honorários são de 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito, nos termos do art. 827, caput, do CPC, os quais serão reduzidos à metade caso haja integral pagamento no prazo de 3 (três) dias contados da citação (§1o). Dou à presente decisão força de mandado, o qual deve ser cumprido por Oficial de Justiça nos termos do art. 246, §1oA, inc. II, do CPC, no(s) endereço(s): Nome: ALEX SANDRO CARVALHO MACHADO Endereço: QMSW 05 LOTE 07 BL E APT, 102, SUDOESTE, BRASÍLIA - DF - CEP: 70680-500 A presente decisão tem força de certidão de ajuizamento para comprovar a admissão da execução, para fins de averbação no registro de imóveis, registro de veículos ou registro de outros bens sujeitos à penhora ou arresto, nos termos do art. 828 do CPC. Vale o registro de que, consoante dispõe o art. 828, §1o, do CPC, o Exequente deverá comunicar a este Juízo as averbações efetuadas no prazo de 10 (dez) dias de sua concretização. Valor da causa: R$ 14.043,14 Fica a parte ré intimada a se manifestar sobre a adoção do Juízo 100% Digital nos termos da Portaria Conjunta n.o 29/2021 deste TJDFT. Vale o registro de que nos termos do art. 2o, §§3o e 4o da mencionada Portaria, a parte ré poderá se opor à opção do Juízo 100% Digital até sua primeira manifestação no processo. Ao anuir, a parte ré e seu advogado deverão fornecer endereço eletrônico e linha telefônica móvel celular com intuito de viabilizar a realização eletrônica das comunicações processuais supervenientes, aderindo às citações por meio eletrônico, nos termos da Lei n.o 11.419/2006, inclusive com anuência da possibilidade de que seja presumida a ciência do ato processual informado pelo canal de comunicação fornecido. [...] A parte agravante assevera, em síntese, que: (a) “o Agravado, não cumpriu o acordo, deixando de efetuar sequer a primeira parcela (entrada) da dívida. Este inadimplemento absoluto e inicial da confissão de dívida, ocorrido logo após sua celebração, demonstra clara má-fé e a mora do devedor”; (b) “diante da vasta dívida (R$ 14.043,14) que supera em muito o valor da caução existente (R$ 2.700,00) e o equivalente a três meses de aluguel (R$ 4.333,32), é inquestionável que a garantia se tornou insuficiente ou foi exaurida pelo débito, aplicando-se o espírito e a letra do inciso IX do artigo 59 da Lei de Locações”; (c) “a cada dia que o Agravado permanece no imóvel sem arcar com os valores devidos, a situação da Agravante se deteriora financeiramente, aprofundando a inadimplência e tornando cada vez mais difícil a recuperação do crédito que já ultrapassa R$ 14.000,00, conforme demonstrado na inicial da execução”; (d) “o Agravado continua ocupando o imóvel sem qualquer pagamento de aluguel e encargos do imóvel, mesmo tendo ciência do débito e da execução em curso, configurando clara posse injusta e abusiva”; (e) “ao indeferir o pedido liminar de despejo com fundamento genérico de ausência de risco ao resultado útil do processo, desconsidera os prejuízos concretos e crescentes suportados pela Agravante, que se vê privada, injustamente, da posse e do uso econômico de seu próprio imóvel”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para determinar a desocupação imediata do imóvel. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial oriundo de termo de confissão de dívida relacionado a contrato de locação, sob a fundamentação de inadimplemento. Pois bem. A ação de despejo é prevista na Lei n.o 8.245/1991 e tem objetivo duplo: rescindir o contrato de locação e retomar o bem locado. A lei ainda permite a cumulação do pedido de despejo com o pedido de cobrança de alugueres e acessórios (art. 62, inc. I). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a cláusula primeira do termo de acordo extrajudicial e confissão de dívida, estabelece que o objeto do instrumento contratual seria “o parcelamento do valor devido pelo DEVEDOR, referente às despesas locatícias e à rescisão contratual do imóvel situado na QMSW 05 LT 07 BL E KIT 102 Setor Sudoeste - 70680-500 Brasília-DF, contrato no 38101/02, administrado pela CREDORA”. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, especialmente porque o pedido de despejo seria incompatível com o rito processual adotado na demanda originária (execução de título extrajudicial), o qual estaria direcionado ao cumprimento do acordo extrajudicial formalizado entre as partes, por meio de pagamento voluntário ou de constrição patrimonial. Importante assinalar que o pedido de despejo exige ação própria, com rito ordinário previsto na Lei do Inquilinato (Lei n.o 8.245/1991, art. 59). E a execução de título extrajudicial tem rito próprio, voltado à cobrança de quantia certa, e não comporta medidas possessórias como o despejo (CPC, art. 824 e ss.) No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÕES PRELIMINARES EM CONTRAMINUTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na prova discursiva, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. Nesse contexto, o Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, por ser legítimo titular do ato administrativo. Diante disso, rejeita-se a preliminar suscitada na contraminuta em que o agravado propugnou o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ad causam. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. Preliminar suscitada em contraminuta rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT - 0701840-32.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2023) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 12 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator